Tribunal: TJBA
Processo: 8062932-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062932-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLA BIANCA CHAGAS DE JESUS BATISTA

Advogado(s)
:
JONATHAN SENA MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ERMIRO FERREIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por JVF Empreendimentos Imobiliários Ltda. e por Carla Bianca Chagas de Jesus Batista contra acórdão que apreciou controvérsia relativa a atraso na entrega de imóvel, reconhecendo a mora da construtora, afastando alegação de caso fortuito decorrente da pandemia da COVID-19, fixando lucros cessantes, além de determinar restituições e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, especialmente quanto ao afastamento da pandemia como excludente de responsabilidade e ao critério de fixação dos lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à reforma do julgado.

4. O acórdão enfrenta de forma clara, completa e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo vícios que justifiquem a oposição dos aclaratórios.

5. A alegação de caso fortuito decorrente da pandemia é afastada por ausência de comprovação do nexo causal, cujo ônus incumbia à construtora, não sendo suficiente a invocação genérica do evento pandêmico.

6. O
critério de fixação dos lucros cessantes em 0,5% ao mês está alinhado à jurisprudência do STJ (Tema 996), sendo incabível a substituição pela cláusula contratual pretendida pela parte.

7. A pretensão das partes revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062932-64.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLA BIANCA CHAGAS DE JESUS BATISTA e como apelada JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 16 de Março de 2026.